Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MODELO ENGENHARIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0701516-73.2022.8.07.0001, movido em face da IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO PEDREGAL (agravada/executada), que indeferiu a utilização do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para indisponibilização de bens, nos seguintes termos (ID 139271247 dos autos de origem): “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens do devedor passíveis de penhora e para a satisfação do crédito do exequente, vez que se destina- à consulta de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acordão no 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Sem pag. Cadastrada.) Diante de tais fundamentos, indefiro o pedido de consulta à CNIB. Defiro, contudo, o pedido de cadastramento da parte devedora no sistema SERASAJUD. Proceda a Secretaria a inclusão do nome da parte devedora nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, § 3o, do CPC. Intime-se a parte credora a dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921 do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 41064984), a agravante alega, em suma, que o sistema CNIB é capaz de identificar bens do devedor, gravando eventual indisponibilidade em âmbito nacional, medida essa que, em tese, auxiliaria o agravante na obtenção do crédito perquirido. Assevera que “o sistema, além dos benefícios citados acima, ainda traz um plus de que acautela direito futuro, relativamente a outros que o executado vier a adquirir, cuja matrícula ficará constando o respectivo registro diligência, inclusive, tendo como outro benefício a publicidade do ato, resguardando eventuais terceiros adquirentes de boa-fé dos bens do devedor” (ID 41064984 – pág. 6). Afirma que “a inclusão no CNIB não é aberta ao público e depende de comando judicial, ou seja, a Agravante precisa que seja feito exclusivamente pelo judiciário. E mais, a inclusão e reversão é feita de forma célere, simples e sem custo, mediante o cadastro do magistrado na plataforma, funcionando sem custos ao judiciário e de grande efetividade” (ID 41064984 – pág. 8). Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para se deferir a consulta de bens via CNIB e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para confirmar a liminar eventualmente deferida. Preparo (ID 41064991). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão das liminares pretendidas. Explico. Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Pois bem. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas. Na espécie, não identifico a probabilidade do direito invocado, na medida em que o acesso à consulta ao referido sistema da CNIB também é possível pela via direta ao alcance da parte por meio eletrônico e mediante ao pagamento dos encargos devidos. Nesse sentido: acórdão 1423545, 07423124620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Assim, analisando superficialmente os autos, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora